Tribunal: TJSP
Processo: 2147353-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. Não ocorrência. Ausente efetiva comprovação de que a executada não mais residia no endereço para o qual foi enviado o mandado citatório. Validade da citação recebida por funcionário da portaria. Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC.
2. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. Não ocorrência. Ausente efetiva comprovação de que a executada não mais residia no endereço para o qual foi enviado o mandado citatório. Validade da citação recebida por funcionário da portaria. Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC.
2. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil elidida pelos elementos materiais constantes dos autos. Quadro fático apresentado pela recorrente que não se compraz com a hipossuficiência afirmada. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147353-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GISELDA
MARIA BERTOLINI, é agravado RENATO MOREIRA FRANCO DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147353-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2147353-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Giselda Maria Bertolini
Agravada: Renato Moreira Franco de Godoy
Voto n. 47.951
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1. Alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. Não
ocorrência. Ausente efetiva comprovação de que a executada não
mais residia no endereço para o qual foi enviado o mandado
citatório. Validade da citação recebida por funcionário da portaria.
Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC.
2. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código
de Processo Civil elidida pelos elementos materiais constantes dos
autos. Quadro fático apresentado pela recorrente que não se
compraz com a hipossuficiência afirmada. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 197, proferida pelo MM. Juiz de Direito Caio
Moscariello Rodrigues que acolheu em parte a impugnação apresentada, para
declarar a nulidade dos atos praticados no incidente de cumprimento de
sentença e indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 197).
Sustenta a agravante, consoante as razões de fls. 01/19, a
nulidade da citação da fase de conhecimento, pois foi entregue na portaria do
condomínio quando a recorrente já havia se mudado. Insiste na concessão dos
benefícios da justiça gratuita, mediante simples afirmação da parte, aduzindo
que não houve oportunidade para comprovação da situação de necessidade.
Entende que houve tratamento desigual das partes, pois ao agravado foi
concedido o benefício mediante simples alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147353-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi processado sem a concessão de efeito suspensivo
(fls. 200). Contraminuta às fls. 203/207.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Pelo que consta dos autos, ajuizada a ação de arbitramento de
aluguel, foi enviada citação para o endereço localizado à Avenida Nossa
Senhora do Sábara, no 4595, Bloco A, Apto. 104, nesta Capital, a qual foi
recebida em 27/05/2016, sem qualquer ressalva.
A alegação da executada, no sentido de que se mudou do imóvel
em questão em 1a/05/2016 não veio suficientemente comprovada.
O contrato de locação relativo ao imóvel situado na cidade de
Belo Horizonte MG, firmado em 27/04/2016, expressamente prevê que a
entrega das chaves estava condicionada à entrega de alguns documentos (fl.
63 dos autos principais), sem notícia da data de sua efetivação.
Ademais, o fato da agravante ter se hospedado na rede hoteleira
da cidade no período de 03/05/2016 até 13/05/2016 (fls. 154 do principal)
corrobora o entendimento de que não havia ela ainda fixado residência em
Belo Horizonte.
Por outro lado, a transferência de local de trabalho, na data de
1o/05/2016, também não restou cabalmente demonstrada.
Isto porque a anotação constante na Carteira de Trabalho da
executada informa a transferência da empregada de uma sociedade para outra
do mesmo grupo econômico, em virtude de incorporação societária, anotando-
se que ambas as sociedades estão localizadas no mesmo endereço, em Belo
Horizonte, constando expressamente ao final que “ficam mantidas todas as
condições de trabalho, assim consideradas como salário, função, jornada e
local de trabalho” (fl. 73 dos autos de origem sem destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147353-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não se olvida que a agravante juntou, posteriormente, em
embargos de declaração, nova declaração da sua empregadora afirmando que
houve mudança de seu local de trabalho de São Paulo para Belo Horizonte
em 1o/05/2016 (fls. 153 dos autos originários).
Contudo, tal declaração é contraditória em relação à informação
que consta na CTPS da recorrente, tal como acima destacado, razão pela qual
não pode ser considerada isoladamente, dependendo de outros elementos de
prova.
Sendo assim, era ônus da recorrente comprovar que houve
alteração do seu local de trabalho e de seu domicílio para Minhas Gerais
antes da data em que recebida a citação no seu endereço de São Paulo, o que
não foi feito. Vale ressaltar que compete à parte a comprovação de suas
alegações, inexistindo justificativa para que se exigisse qualquer providência
do Juízo neste particular.
Dados tais elementos de convicção, também não é possível
atribuir qualquer valor probatório à declaração firmada pela parte quanto à
mudança de residência, conquanto se trata de documento unilateral que não
foi corroborado pelas demais provas produzidas nos autos.
Prevalece, nestes termos, a validade da citação tal como realizada
na fase de conhecimento, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC: "Nos
condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será
válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário
da correspondência está ausente”.
No que se refere ao indeferimento dos benefícios da justiça
gratuita, melhor sorte não colhe o reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147353-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Anote-se, de saída, que, na forma do disposto no artigo 99, § 3o,
do Código de Processo Civil: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No entanto, referida presunção tem natureza iuris tantum,
podendo o i. Juízo concluir de forma diversa, de acordo com os elementos
constantes dos autos. Neste sentido, entendimento do C. STJ: “[...] 2. As
instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do
requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção
relativa da declaração de hipossuficiência. [...]” (AgInt no REsp
1641432/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em 28/03/2017).
No entanto, da análise do feito, verifica-se que há elementos que
contrariam a alegada necessidade.
A agravante está integrada no mercado formal de trabalho com
ganhos em 2019 de R$ 88.117,94, o que equivale à renda mensal de cerca de
R$ 7.000,00, valor que supera em muito o patamar de rendimentos daqueles
que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita.
Verifica-se, portanto, que as alegações da agravante não são
corroboradas pelos documentos que instruem o processo. Ademais, a
recorrente sequer demonstra qualquer despesa extraordinária na sua esfera
pessoal. Nesse sentido, precedente dessa Câmara: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. I. Indeferimento dos
benefícios da justiça gratuita. Manutenção. Presunção de veracidade
positiva no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil que é elidida pelos
elementos materiais constantes doa autos. Extenso patrimônio a ser
partilhado. Circunstâncias que ratificam a convicção de que o autor pode
fazer frente aos ônus econômicos do processo, não fazendo jus à benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147353-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
processual. II. Diferimento das custas processuais. Impossibilidade.
Matéria objeto da lide que não encontra acolhida nas
hipóteses constantes da Lei Estadual n. 11.608/03. Impossibilidade de
ampliação do rol, segundo entendimento adotado por esta Câmara. No
mais, exigência de comprovação idônea da momentânea impossibilidade
financeira, mesmo que parcial. Inteligência do artigo 5o, caput, da lei de
regência. Carência de elementos materiais a fundamentá-la, ratificando a
impossibilidade de deferimento da benesse. DECISÃO PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2175847-26.2016.8.26.0000,
Comarca:
Sumaré,
desta
Relatoria,
j.
14.09.2016).
Não há que se falar, ainda, em qualquer violação ao art. 99, § 2o,
do CPC, tendo em vista que a parte, espontaneamente, peticionou nos autos
de origem juntando documentos a fim de comprovar a alegada
hipossuficiência econômica, suprindo a exigência legal de intimação
específica para tal fim.
Por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita tem
caráter personalíssimo, de tal sorte que o deferimento em favor de uma das
partes não implica a automática concessão em favor da outra.
Em suma, a situação econômica da agravante não permitia
mesmo a concessão da gratuidade, posto que, como visto, a presunção de
insuficiência de recursos derivada do disposto no art. 99, § 3o, do Código de
Processo Civil, restou contrastada nos autos.
3. Em vista do exposto, a decisão agravada é mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator